Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701002-53.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO EMBARGADO: EDSON CLARO PINTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO (SICOOB) contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta. A embargante requer o conhecimento dos embargos para fins exclusivo de prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 219 e 441, do Código de Processo Civil, artigo 29, §5o, da Lei 10.931/04 e artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Ressalte-se que já foram opostos embargos de declaração do acórdão que negou provimento à apelação em 07/03/2024, os quais foram rejeitados (ID 58947305). Os novos embargos não indicam qualquer vício existente no acórdão que os rejeitou. Pretendem, apenas, o prequestionamento de alguns dispositivos legais. Nos termos do art. 932, parágrafo único, e art. 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para que, no prazo de 10 dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) registro de ciência do acórdão que negou provimento à apelação em 27/02/2024 (ID 56231187); e 2) oposição dos embargos de declaração no dia 22/05/2024 (ID 59424705). Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator